Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701705-68.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MAX RICARDO RODRIGUES, MAIRA DE AZEVEDO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. FALECIMENTO. DEPÓSITO DE VALORES APÓS O ÓBITO. DEVOLUÇÃO. HERDEIRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ausente o aviso tempestivo do falecimento do servidor aposentado ao ente público, a falha pela continuidade do pagamento não pode ser atribuída à Administração, razão pela qual é devida a restituição ao erário de valores erroneamente depositados, sob pena de enriquecimento sem causa daquele que se apoderou indevidamente dos valores. 2. Conquanto o réu não tenha informado o óbito da servidora ao ente público, o que poderia indicar a presença de má-fé com o intuito de induzir a Administração em erro, observa-se que o autor não produziu prova para demonstrar que a conta da falecida foi acessada pelo herdeiro. Desse modo, a ausência de comunicação da morte não é fundamento, por si só, para inferir que o réu se apropriou dos pagamentos efetuados, devendo ser observada, no caso, a regra de distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Embora o autor tenha colacionado procedimento administrativo que apurou o pagamento irregular, não consta do acervo probatório documento indicando que o réu se beneficiou da quantia. Nesse cenário, inviável sua responsabilização, porquanto a restituição de valor recebido indevidamente é um dever de quem, comprovadamente, enriqueceu sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil. 4. Apelação conhecida e provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 884, 1.792 e 1.997, todos do Código Civil, alegando a responsabilidade dos herdeiros pelo ressarcimento independentemente da comprovação do enriquecimento ilícito, ao argumento de que devem responder, nas forças da herança, pelo ressarcimento do prejuízo sofrido pelo ente público. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 884, 1.792 e 1.997, todos do Código Civil. A uma, porque infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de não haver prova nos autos de que o recorrido teria se beneficiado das quantias depositadas na conta corrente da falecida demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque não houve combate específico ao fundamento de que “considerando o disposto no art. 1.997 do Código Civil, o embargante deve sujeitar-se aos termos da ação de inventário e habilitar seu crédito no rito, sob pena de que o recebimento em autos apartados frustre o concurso de credores e o direito à herança por parte dos herdeiros” (ID Num. 57982423 - Pág. 3), o que atrai, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, ante a deficiência da fundamentação. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017